Tribunal: STF
Processo: ARE 1418705
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDITOR FISCAL DO TESOURO DO ESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DO CNJ QUE AUTORIZOU A IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DO AUMENTO. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DEVERIA TER SIDO ATUALIZADO A PARTIR DE 01/01/2019. RESOLUÇÃO Nº 01/2015-TJRN. INCONSTITUCIONALIDADE RECHAÇADA. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA À TÍTULO DE AJUSTE. ART. 37, INCISO XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE E MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAJUSTE. LEI Nº 13.752/2018. NOVO LIMITE DE REMUNERAÇÃO NÃO OBSERVADO. ABATE-TETO APLICADO DE MANEIRA EQUIVOCADA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. OBEDIÊNCIA AO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 93, INCISO V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES (LC 643/2018). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Vigora em nosso sistema jurisdicional a presunção de constitucionalidade das normas, de modo que a decisão proferida pelo CNJ, no sentido de que, quando ocorrer o aumento do subsídio dos Ministros do STF, o mesmo deve ser estendido automaticamente aos magistrados estaduais, restou tomada com base na competência que lhe é assegurada pelo art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal, introduzido pela EC 45/2004, lhe permitindo dispor sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal dos membros da magistratura. Ainda, a decisão do CNJ e, por consequência, a Resolução 01/2015 do TJRN, firmam a autonomia e independência do Poder Judiciário Estadual, que ficará menos vulnerável às ingerências políticas na relação com os Poderes Legislativo e Executivo dos Estados, guardando perfeita compatibilidade com o princípio da separação dos poderes assegurado na Carta Magna. Na forma da legislação pertinente, os Auditores Fiscais Estaduais se submetem ao teto remuneratório fixado no limite dos subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça, os quais se submetem ao teto dos Ministros do STF. Destarte, como o teto dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte corresponde ao percentual fixado em 90,25% (noventa ponto vinte e cinco por cento) do valor dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, esse mesmo valor deveria ser pago os Auditores Fiscais do Estado, os quais passaram a ter proventos iguais aos dos Desembargadores, não sendo mais necessário aplicar o redutor, consoante decidido na sentença recorrida” (eDOC 4 – ID: 4a4f2db0, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18; 25, § 1º; 37, X e XI; e 93, V e IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da referência de 95% do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para a fixação do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual (eDOC 6 - ID: d7e7b173).



    Argumenta-se que o art. 93, V, da Constituição Federal, em momento nenhum, ampara a tese de que os aumentos dos magistrados estaduais devem ocorrer, automaticamente, a partir do reajuste dos subsídios dos Ministros do STF, tratando, apenas, do escalonamento a ser estabelecido, por lei específica, em nível federal e estadual, com a imposição de limites máximos e mínimos entre as carreiras, o que somente reforça a necessidade de lei aprovada e sancionada pelos estados da federação (eDOC 6 - ID: d7e7b173, p. 7).



    Com base nisso, sustenta-se que o aumento automático do subsídio dos desembargadores provou o aumento do teto remuneratório estadual e, como consequência, o aumento escalonado de diversos servidores afetados pelo abate teto.



    Aduz-se, assim, ser indevido o pagamento das diferenças salariais concedido pelo Tribunal de origem.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a aplicação de novo teto constitucional é automática. Assim, reconheceu o direito do autor ao recebimento das diferenças salarias pretendidas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A Lei Federal 13.752/2018 (anexa) majorou o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal para a quantia de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). A referida Lei foi regulamentada pela Portaria Conjunta n.º 02/2019 (anexa) que impôs os efeitos financeiros daquela norma a partir de 01 de janeiro de 2019. 



    No âmbito do Poder Judiciário, os dois diplomas legais supracitados foram usados como fundamentos para implantação do novo limite remuneratório com efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2019, conforme processo administrativo 1658/2018 – PJUS. 



    Essa implantação é automática e vinculada pelo fato de não se inserir no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. 



    Nesse contexto, segundo alega o autor, após diversas tratativas para se chegar a um consenso, o Poder Executivo firmou acordo com o Sindicato dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual para implantar o novo limite remuneratório em três parcelas sucessivas a serem incluídas em maio/2019, junho/2019 e agosto/2019, conforme termo de acordo anexo. Contudo, o Poder Executivo antecipou a implantação da última parcela para julho de 2019, mas não pagou as diferenças remuneratórias devidas desde janeiro de 2019. 



    Analisando os autos e os documentos acostados, verifico que do total das vantagens recebidas pelo autor(a) - R$ R$ 39.895,36, houve um desconto referente ao abate-teto no valor de R$ 9.424,25, sendo aplicado, pois, como subteto constitucional o valor de R$ 30.471,11 (trinta mil quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos), quando, de fato, deveria ter sido aplicado o subteto aprovado pela Lei Federal 13.752/2018 e Portaria Conjunta n.º 02/2019, qual seja: 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), somente a partir de maio de 2019 a edilidade ré passou a corrigir, parcialmente, o redutor para o patamar do novo subteto, e em junho de forma total, entretanto, sem se dispor a devolver os valores descontados irregularmente, gerando, assim, uma diferença a ser recebida dos meses de janeiro de 2019 a junho de 2019.”(eDOC 4 – ID: 4a4f2db0, p. 4-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público estadual. Auditor fiscal. Teto remuneratório. Incidência. Subsídio de desembargador. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local ou o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita”. (ARE 1418837 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 13.6.2023)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos (Tema 81). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.280.671-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020) (grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO AUDITOR FISCAL ESTADUAL. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1418177 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2023)  



    Destaco, ainda, que, o STF, no julgamento do RE-RG 576.336 (Tema 81), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.6.2008, rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa ao teto remuneratório dos servidores estaduais, por entender que a questão é restrita ao interesse regional e das partes. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes”. (RE 576336 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2008)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4 – ID: 4a4f2db0, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente